Tribunal: STF
Processo: HC 266844
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-20
Data de publicação: 2025-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: DESCABIMENTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REVISÃO DA DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO.  TEMAS NÃO ANALISADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 19.12.2025, por Julia Roberta de Castro Rocha Almeida, advogada, em benefício de Willian Felipe Siqueira da Silva, contra decisão do Ministro
Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 4.12.2024, não conheceu do Habeas Corpus n. 930.879/SP.
O caso
2. Consta dos autos terem sido o paciente e o corréu Jonatan William Raimundo condenados, em 25.5.2022, pelo juízo da Quarta Vara da comarca de Guaratinguetá/SP (Ação Penal n. 1500168-73.2021.8.26.0621), pela prática dos delitos previstos no caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecente). O juízo sentenciante impôs ao paciente as penas de doze anos, nove meses e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado, e mil novecentos e cinco 
dias-multa. Narrou-se na denúncia:
“1) Em dia, horário e local incertos, porém antes de 3 de fevereiro de 2021, nesta cidade e comarca de Guaratinguetá, WILLIAN FELIPE e JONATAN associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, tráfico de drogas.  
2) No dia 3 de fevereiro de 2021, por volta das 19:10h, na rua Prof. Gastão Straing, nº 17, Jardim Tamandaré e, na sequência, num terreno, no mesmo bairro Tamandaré, proximidades da Creche Luzia Modesto Reis e Escola Municipal EMEIEF Zezé Figueiredo, nesta cidade e comarca de Guaratinguetá, WILLIAN FELIPE e JONATAN, agindo em concurso e previamente ajustados, tinham em depósito, trouxeram consigo e guardaram, para fins de tráfico, no total, 156,16 gramas de cocaína, 50,05 gramas de crack e 651,58 gramas de maconha, drogas capazes de causar dependência física e psíquica, sem autorização legal, conforme auto de apreensão de fls., laudo de constatação de fls. e laudo de exame químico toxicológico de fls.
 3) Segundo apurado, policiais militares do BAEP visualizaram WILLIAN ao fundo de uma viela, num local característico para o tráfico de drogas, momento em que ele esboçou uma fuga, mas foi impedido. Submetido a revista, com ele foram encontrados 20 pinos contendo cocaína e mais R$ 300,00 em dinheiro. Aos milicianos WILLIAN confidenciou que trabalhava para JONATAS e estava indo encontrá-lo, indicando suas características físicas (alto, magro, branco, cabeludo, cabelos cacheados) e endereço (ao lado de um sobrado, no bairro Tamandaré) para onde se dirigiram.
No local indicado, saindo de uma pequena mata, JONATAS já havia sido surpreendido por outros policiais, quando também tentou fugir, mas foi detido com 16 pinos contendo cocaína e um telefone celular Galax J1. Ficou muito exaltado, fez força, exigindo uso de algemas.
Na sequência, vasculhando o terreno, com as coordenadas fornecidas pelos próprios denunciados, os milicianos encontraram, dentro de uma mochila, debaixo de um sofá, mais 240 pinos contendo cocaína, 3 tijolinhos de maconha, 63 pedras de crack, 1 saco contendo cocaína esfarelada e pedrinhas, 2 balanças de precisão, sacos plásticos de diversos tamanhos e cores e, ainda, rente ao muro que faz divisa com a escola, notaram a terra fofa e localizaram escondido mais 1 tijolo grande de maconha (mais de ½ Kg) e 2 porções de cocaína. 
4) Interrogados pela autoridade policial, os denunciados alegaram que o flagrante foi forjado e que foram vítimas de abuso de autoridade (invasão de domicílio sem mandado judicial), possuindo testemunhas e imagens de câmeras. JONATAS admitiu apenas a posse de uma pedra de crack. JONATAS é reincidente específico, contando com três condenações por tráfico de drogas, enquanto WILLIAN é reincidente, condenado por desobediência e direção perigosa e pronunciado por homicídio qualificado, encontrava-se em liberdade provisória (fls.). 
5) Entretanto, a grande quantidade e diversidade de drogas, a forma como estavam escondidas, o local, o modo de execução, apreensão de apetrechos (sacos plásticos e balanças) e as condições pessoais dos agentes revelam a estabilidade da associação e suas características de profissionais, não se tratando de concurso meramente eventual” (fls. 1-2, e-doc. 5).   

3. Em 3.11.2022, a Décima Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento aos apelos defensivos, para absolver os apelantes da prática do delito de associação para o tráfico de drogas e redimensionar as penas impostas quanto ao crime de tráfico. Em consequência, a reprimenda do paciente foi reduzida para seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e seiscentos e oitenta dias-multa.  Esta a ementa do julgado: 
“APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Associação para o tráfico – Autoria e materialidade delitiva comprovadas apenas em relação ao delito inserto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 – Impossibilidade de absolvição ou desclassificação – Penas readequadas – Regime prisional fixados com critério em relação a este delito – Associação para o tráfico não configurada – Absolvição que se faz necessária – Ausência de comprovação de que os apelantes tenham efetivamente praticado quaisquer atos que indicassem a sua associação, de forma estável e permanente, para a prática da mercancia nefanda – Recursos parcialmente providos” (fl. 2, e-doc. 7).

O paciente interpôs recurso especial, não admitido pelo Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em 29.8.2023.

4. Não interposto outro recurso, o decreto condenatório do paciente transitou em julgado, em 20.9.2023.

5. Contra o acórdão do Tribunal paulista, pelo qual parcialmente providos os apelos defensivos, impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, em benefício do paciente, o Habeas Corpus n. 930.879/SP, não conhecido pelo Ministro Og Fernandes, em 4.12.2024. A decisão monocrática transitou em julgado, em 16.12.2024. 

6. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante sustenta que, “sem adentrar na análise probatória, mas procedendo à revaloração jurídica dos fatos incontroversos, verifica-se que, desde o início, toda a prisão do paciente foi ilegal, especialmente o suposto flagrante. Observa-se que o caso concreto teria se originado de uma suposta denúncia anônima, sendo necessária, portanto, a declaração de ilegalidade do ingresso dos policiais na residência, uma vez que a busca pessoal se deu sem a exigida fundada razão” (fls. 5-6, e-doc. 1).

Acrescenta que, “em nenhum momento, os policiais militares apresentaram qualquer motivo crível para a abordagem pessoal do paciente, que apenas transitava pela via pública. (...) Conforme consignado nos autos, os agentes utilizaram o fato de o paciente ter ‘corrido’ como justificativa para a abordagem. No entanto, segundo entendimento reiterado do Tribunal de Justiça de São Paulo, a fuga ao perceber a iminência de uma abordagem policial configura exercício da autodefesa e reflexo instintivo de preservação da liberdade, não podendo ser confundida com desobediência à ordem legal” (fl. 6, e-doc. 1).

Assevera que, “somados a negativa de autoria do paciente e a completa ausência de provas contundentes, conclui-se que o conjunto probatório é insuficiente para autorizar qualquer condenação, muito menos para justificar uma ação penal. Não conseguindo o Estado angariar provas suficientes da materialidade e da autoria, compete ao juiz absolver o acusado, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo, já que a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva estatal” (fl. 8, e-doc. 1). 

Assinala que “a pena privativa de liberdade imposta ao Paciente revela-se manifestamente desproporcional e injusta, sendo de rigor a sua revisão por esta Egrégia Corte para reconhecer a incidência do afastamento da majorante prevista no [inc. III do] artigo 40 da Lei 11.343/06 diante do preenchimento integral dos requisitos legais e da inidoneidade da fundamentação utilizada para o seu afastamento” (fl. 9, e-doc. 1).

Afirma ter sido “indevidamente afastado o redutor do tráfico privilegiado, com fundamento utilizado pelo Juízo de 1º grau no sentido de que, ‘em razão da reincidência, inaplicável a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06’. Contudo, o entendimento consolidado na doutrina e jurisprudência é no sentido da possibilidade de aplicação do redutor do tráfico privilegiado mesmo ao réu reincidente, desde que não haja elementos que indiquem dedicação a atividades criminosas ou integração a organização criminosa. No caso em análise, o paciente possui condenação anterior mínima, a quantidade de droga apreendida não é vultosa, e não há qualquer prova segura de que se dedicava de forma reiterada ao tráfico” (fl. 11, e-doc. 1).

Defende que “a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena revela-se igualmente ilegal” (fl. 11, e-doc. 1).

Estes os pedidos:
“Ante todo o exposto, requer-se a Vossa Excelência o conhecimento e o provimento da presente ordem de Habeas Corpus, para que: 
a) Seja concedida a ordem de forma definitiva para: a. ABSOLVER o Paciente do delito de tráfico de drogas, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, ante a manifesta ausência de provas cabais. 
b) RECONHECER e APLICAR a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), no patamar máximo de 2/3 (dois terços), com o consequente redimensionamento da pena, bem como afastar a majorante do artigo 40, inc. III da Lei 11.343/06, por não constituir causa de aplicação tendo em vista que os fatos decorreram longe de estabelecimentos elencados na redação normativa;
c) ADEQUAR O REGIME de cumprimento de pena para o ABERTO, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea c, do Código Penal, evidenciando a súmula 718, 719, ambas do STF e Súmula 269 do STJ;
d) Caso não seja reconhecida a minorante do art. 33, § 4º, requer-se a fixação do regime inicial SEMIABERTO, nos termos do art. 33, § 2º, alínea ‘b’, do Código Penal, por ser o tempo de pena” (fls. 14-15, e-doc. 1). 

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 4.12.2024, não conheceu do Habeas Corpus n. 930.879/SP. Não interposto recurso, a decisão monocrática transitou em julgado, em 16.12.2024. 

Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).

Confiram-se também os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC
n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).

9. O decreto condenatório do paciente transitou em julgado em 20.9.2023, mais de dois anos antes da presente impetração, protocolada no Supremo Tribunal Federal em 19.12.2025.

Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.  PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL.
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 

10. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora
do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente. 

11. Os pleitos veiculados na presente impetração não foram analisados pelo Superior Tribunal de Justiça. Na espécie, o Ministro Og Fernandes não conheceu do Habeas Corpus n. 930.879/SP, por considerá-lo substitutivo de revisão criminal:
“Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de WILLIAN FELIPE SIQUEIRA DA SILVA no qual se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, que negou provimento à Apelação Criminal n. 1500168-73.2021.8.26.0621. 
É o relatório. 
O presente writ foi impetrado contra julgamento proferido, em 3/11/2022, pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com trânsito em julgado em 20/9/2023, conforme consulta processual ao site do Tribunal de origem. 
Nesse contexto, a utilização do habeas corpus assume o caráter de substitutivo da revisão criminal, medida inviável na espécie, uma vez que cabe à parte interessada manejar o instrumento processual cabível, inexistindo flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem pretendida. 
Consoante dispõe o art. 105, I, e, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça para julgar revisão criminal é limitada às hipóteses de revisão de seus próprios julgados, o que não é o caso dos autos. Nesse sentido: (...)
Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus” (e-doc. 8). 

12. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela óbvia supressão de instância. Assim, por exemplo:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 
1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 
2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A
MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016) 
2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 
3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018). 

13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

14. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 20 de dezembro de 2025.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora